Tribunal: TJMT
Processo: 1003617-56.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003617-56.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Reintegração, Licenças / Afastamentos]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARIA IZABEL MIRANDA - CPF: 004.282.191-60 (APELANTE), SIRLENE FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 570.838.191-49 (ADVOGADO), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO), DIRETORA REGIONAL DA DRE DE RONDONÓPOLIS - MT (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. CARGO EFETIVO DE PROFESSORA. FUNÇÃO GRATIFICADA DE COORDENADORA PEDAGÓGICA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. ATO COATOR. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Servidora pública efetiva no cargo de professora, investida por meio de concurso público, busca, por meio de mandado de segurança, a recondução à função gratificada de coordenadora pedagógica, para a qual foi selecionada por meio de processo seletivo simplificado.

II. A questão em discussão consiste em saber se a servidora pública efetiva, aprovada em processo seletivo simplificado para o exercício de função gratificada, possui direito líquido e certo à recondução na função gratificada.

III. Inexistência de direito líquido e certo à recondução, haja vista que a função gratificada é de livre nomeação e exoneração pela Administração Pública.

IV. Recurso conhecido e desprovido.

“1. A servidora pública efetiva, aprovada em processo seletivo simplificado para o exercício de função gratificada, não possui direito líquido e certo à recondução na função comissionada.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Maria Izabel Miranda
, de decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação interposto contra sentença que nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra o
Estado de Mato Grosso
, em face de suposto ato coator atribuído a Diretora Regional da DRE Rondonópolis, denegou a segurança.

Alega que a decisão impugnada afeta diretamente a questão processual, porquanto sem a devida análise da matéria, o que possibilita a prática de mais atos ilegais por juízes sem que a devida correção seja tomada.

Realça que a decisão acaba por ferir direito líquido e certo amparado pelo Mandado de Segurança.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a decisão impugnada para conhecer da apelação, com o seu regular processamento para análise do mérito.

Contrarrazões (id. 239866178). Explica que o desempenho da função de coordenadora pedagógica em escolas localizadas em Rondonópolis não tem vinculação com o certame, mas se trata de função gratificada ou comissionada, o que pressupõe a natureza precária e ad nutum do seu exercício. Assevera quanto à discricionariedade da Administração Pública quanto a escolher o momento da exoneração. Realça que a autoridade tida como coatora agiu dentro da legalidade ao deixar de reconduzir a impetrante ao cargo pretendido. Requer o desprovimento do Agravo Interno.

É o relatório.

Desembargador
José Luiz Leite Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por Maria Izabel Miranda, contra decisão monocrática (id. 225148658), que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau, a qual denegou a segurança por ausência de direito líquido e certo.

Com efeito, o Mandado de Segurança foi interposto contra ato coator atribuído a Diretora Regional da DRE Rondonópolis, que indeferiu a recondução da impetrante ao cargo de Coordenadora Pedagógica no município de Rondonópolis.

Ao que consta, a impetrante, ora agravante, é servidora pública, conforme termo de posse do ano de 2018, no cargo de professora da Educação Básica, com aprovação e lotação no município de Juscimeira/MT. Verifica-se que no ano de 2021, ela realizou processo seletivo simplificado de seleção interna, Edital Simplificado n. 009/2021/GS/CEDUC/MT, para a função de coordenador pedagógico, cujo objetivo era selecionar servidores efetivos para o exercício de função gratificada.

Nessa ordem, a impetrante foi lotada no município de Rondonópolis/MT para exercer a função de coordenadora pedagógica, com a condição que sua lotação seria para o ano de 2022 e apenas a possibilidade de prorrogação do exercício da função no ano de 2023, porém, conforme decisão da Administração Pública, não ocorreu à recondução.

Sob tal condição, embora a impetrante agravante seja servidora com cargo efetivo, a função para a qual pretende a recondução, se trata de função gratificada de natureza precária,
ad nutum
, de livre nomeação e exoneração. Neste ponto, a decisão ora impugnada registrou:

Sem adentrar na legitimidade da admissão da Impetrante para o exercício de "cargo em comissão", o fato é que o vínculo entre a referida servidor
a
e a municipalidade se deu a título precário, atraindo a incidência do pressuposto normativo contido na parte final do inciso II, do art. 37, da Constituição da República:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II -
a
investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneraçausenteão;"

A exceção constitucional estampada na norma
retrotranscrita
apenas se justifica quando verificado o interesse público, seja na formação do vínculo funcional, seja em sua manutenção.

Com efeito, a precariedade ínsita a tais nomeações permite a exoneração "ad nutum" dos servidores, independentemente de prévio contraditório ou mesmo de motivação por parte da Administração Pública.

Sobre o tema:

OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. EXONERAÇÃO. REINTEGRAÇÃO. INVIABILIDADE. CARGO EM COMISSÃO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MANUTENÇÃO DA VINCULAÇÃO AO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO.

1. Os cargos em comissão não se revestem de caráter de permanência, sendo exercidos de forma precária e passíveis de exoneração ad nutum pela Administração Pública.

2. Não havendo ilegalidade no ato de exoneração impugnado, fica rechaçada a pretensão do recorrente de reintegração ao cargo comissionado anteriormente ocupado.

3. Ao ser exonerado do cargo comissionado que ocupava, o requerente deixou de ser integrante dos quadros deste Tribunal de Justiça e, portanto, de ter direito ao "Pró Saúde" - o qual presta assistência médica aos magistrados e servidores, ativos e inativo, deste tribunal e aos seus dependentes.

(TJDFT -
Acórdão 1115380
, unânime, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Conselho Especial no exercício das funções administrativas, data de julgamento: 27/7/2018)

Não é demais lembrar que
o Mandado de Segurança é uma ação constitucional, de rito sumário especial, disponível a qualquer pessoa, física ou jurídica, para a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, em casos de ilegalidade ou abuso de poder por autoridade pública (art. 5o, LXIX, CF, e art. 1o da Lei 12.016/09).

Contudo, no caso, ausente a demonstração de direito líquido e certo pela parte impetrante.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO-CABIMENTO DO WRIT.

1. Não havendo nos autos elementos probatórios hábeis para demonstrar a suposta lesão a alegado direito líquido e certo, mostra-se inviável o cabimento da ação mandamental, que, em face da especificidade de seu rito, inadmite dilação probatória.

2. Recurso ordinário improvido.

(RMS n. 20.529/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 12/9/2006, DJ de 9/10/2006, p. 272.)

Assim, bem examinada a questão, verifica-se que a decisão ora atacada não merece reforma, visto que a recorrente não aduz argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025